Tribunal: TJMT
Processo: 1024635-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024635-92.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), THYAGO SABO CAVASSANI - CPF: 027.732.381-92 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, interpostos por EDITORA E DISTRIBUDORA EDUCACIONAL S/A, em face do v. acórdão (id.206223154) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustenta que no
v.
Acórdão houve omissão (ART. 1022, II, e Parágrafo Único, II do CPC) por ausência de fundamentação- ART. 489, §1o, IV CPC.

Aduz que: na apelação interposta pelo embargante foi invocado jurisprudência em caso análogo (discussão sobre as travas sistêmicas e possibilidade de cobrança pela Instituição de Ensino), a qual reconheceu legalidade da cobrança da IES quando há clausula contratual prevendo a responsabilidade do estudante em eventual valor excedente, como ocorre no aumento de mensalidades que superam o valor global do financiamento.

Assevera quanto a legalidade da cobrança da IES quando há clausula contratual prevendo a responsabilidade do estudante em eventual valor excedente, como ocorre no aumento de mensalidades que superam o valor global do financiamento.

Aduz também que: no atual ordenamento jurídico não se permite decisões judiciais sem fundamentação ou mal fundamentada, como a ora embargada, que flagrantemente ofende de forma gravosa o art. 489,1o, incisos II, III e IV do CPC, devendo, portanto, ser suprida as omissões apresentadas, sob pena de nulidade da decisão; alternativamente, havendo recursa do Acórdão Colegiado em suprir as omissões apresentadas neste embargos de declaração, desde já pugno pela aplicação do art. 1.025 do CPC.

Acrescenta que a decisão embargada não se manifestou quanto as questões que envolvem Lei Federal suscitadas na contestação e principalmente nas razões do recurso de apelação, sendo: violação ao art. 421, caput e parágrafo único; e 421-A, inciso III do Código Civil, tendo em vista a existência de clausula contratual expressa no contrato de prestação de serviço educacional que prevê a legalidade da cobrança da Instituição de Ensino em face do Estudante de saldo não financiado pelo FIES; negativa de vigência à Lei n. 9870/99, arts. 1 ao 3o, ao fundamentar que a limitação de financiamento estudantil prevista no art. 4-B da Lei 10.206 também limita a forma de reajuste de mensalidade da Instituição de Ensino, impedindo assim de efetuar as cobranças dos débitos não Financiados pelo FIES em decorrência da trava sistêmica imposta pelo FNDE em valor inferior a semestralidades da Instituição de Ensino e seus respectivos reajuste de mensalidade sofridos no lapso de vigência do contrato da aluna embargada; violação ao art. 489, §1o, inciso II, III e IV, conforme amplamente demonstrada ausência de fundamentação do acórdão embargado que não apresenta a nenhum embasamento de direito que vede a cobrança por parte da instituição de ensino.

Afirma que a aluna, ora embargada, em todo ato de rematrícula semestral assina um novo contrato de prestação de serviços educacionais e a partir de 2016, tinha plena ciência a possibilidade da Instituição de Ensino cobrar por débitos não quitados pelo FIES e mesmo assim pactuou livremente ao contrato.

Por fim, alega quanto a ausência de fundamentação acerca da liberdade econômica prevista no art. 170 da Constituição Federal e violação a autonomia financeira da IES prevista no art. 207 da Constituição Federal escolar em eventual manutenção da ação que de forma indireta irá impor a IES um limite na forma de reajuste escolar sem previsão legal. Essa discussão é imperiosa, uma vez, que o debito questionado tem origem nos valores não financiados pelo FIES, que tem sua origem na mudança de politica publica do FNDE impõe um limite de valor a ser financiado; e esse limite é inferior ao valor da semestralidade que sofreu reajustes anuais ao longo do período cursado pela aluna; violação ao art. 7, CPC: Uma vez que não foi assegurado a ré embargada a paridade de tratamento quanto aos meios de defesa, bem como impede a ré o exercício de seu contraditório ao impedir de demonstrar e discutir fatos que deram origem a cobrança discutida nos autos. Sendo eles, o reajuste de mensalidade escolar que supera o valor limite de financiamento estudantil estipulado pelo MEC; violação ao art. 11, cpc: as decisões do poder judiciário devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. - violação ao art. 369, CPC: ao negar a possibilidade de discutir a limitação de financiamento estudantil estipulado pelo MEC, inclusive com as provas encartada nos autos (contrato prestação de serviço e ata notarial) o qual afeta diretamente o contrato da aluno e que deu azo aos débitos questionados, viola o referido dispositivo, uma vez que tais provas e fatos alegados tem capacidade de influir de forma eficaz na convicção do juízo e, violação ao art. 371 do CPC: a decisão não indica na decisão quais provas PRESENTES NOS AUTOS foram analisadas para formar a convicção de seu convencimento.

Requer seja acolhido, com efeito infringente e para fins de prequestionamento, os embargos de declaração aqui opostos; que sejam sanadas as omissões apresentadas e consequentemente, reformando a decisão do acórdão objeto do recurso, a fim de declarar o legalidade do débito e reformar a sentença tornando-a improcedente; alternativamente, que seja aplicada o art. 1.025, CPC, no afã de reconhecer o efetivo prequestionamento realizado acerca das violações à Lei Federal, sendo: art. 421, caput e parágrafo único; e 421-A, inciso III do Código Civil; Lei n. 9870/99 em seus arts. 1 ao 3o; art. 4o e 4-B da Lei 10.206, bem como os parágrafos §14 e 16 da Lei 10.260; art. 489, §1o, inciso II, III e IV do CPC, art. 7, 10, 11, 369 e 371 todos do CPC.

Contrarrazões. (id. 208717669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por EDITORA E DISTRIBUDORA EDUCACIONAL S/A, em face do v. acórdão (id.206223154) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALUNO DE MEDICINA BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificado no caso concreto que o autor obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional. O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobrança que nem sequer era devida, o que impediu a realização de rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social ao aluno.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Não há falar omissão no v. acórdão, eis que este Relator assim entendeu, transcrevo:

“(...)No caso dos autos, resta demonstrado que a apelante cobrou da parte apelada quantias que excederam a “trava sistêmica” imposta pelo Governo Federal em desfavor das instituições de ensino superior (IES) que aderiram ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Ademais, resta nítido e é incontroverso nos autos, que a apelante iniciou a cobrança utilizando-se de alteração legislativa posterior à assinatura do contrato de financiamento estudantil. Para ser mais preciso, o contrato de financiamento foi assinado aproximadamente 21 (vinte e um) meses antes da publicação da primeira alteração legislativa do FIES dada pela Lei 13.366/2016.

No momento da consumação do ato jurídico perfeito firmado pela parte apelada (leia-se: Contrato de Financiamento assinado em 27/02/2015), não havia qualquer previsão legislativa acerca da possibilidade de cobrança de diferenças na mensalidade pela apelante. Tal possibilidade só veio a existir com as alterações legislativas posteriores.

Não se demonstra justo imputar ao estudante, que é beneficiário de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais concedidos pelo FIES, o pagamento pelo fato de esta instituição ter concedido descontos inferiores. Caso assim o fizesse, estar-se-ia violando a segurança jurídica e a boa-fé contratual.

Não entendo que a sentença contraria o disposto no artigo 5o da Lei 9.870/99, que estabelece que “Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”, visto que a alegada inadimplência pode, eventualmente, afrontar os termos do contrato de financiamento.

(...)

Desse modo, escorreita a sentença que reconhece a inexigibilidade do débito de R$ R$ 1.094,15 (um mil noventa e quatro reais e quinze centavos).

(...)”.

Portanto, qualquer alteração violaria o artigo 6o, §1o do Decreto-Lei no 4.657/1.942 (LINDB) que trata sobre ato jurídico perfeito, a cobrança pela apelante de valores excedentes à “trava sistêmica” instituída pelo Governo Federal, tendo como fundamento alterações legislativas ao artigo 4o da Lei 10.260/2001 posteriores a vigência do Contrato de Financiamento data em 27/02/2015.

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024